Tribunal: TJSP
Processo: 1054571-92.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de reparação de danos cumulada com cobrança – Sentença fundamentada – Cerceamento de defesa não ocorrente – Compra de reservatório elevado de água – Contratação da requerida Hinter para fabricação do produto, com fornecimento de materiais – Cancelamento do pedido sob a alegação de atraso na entrega do produto – Inadimplemento contratual incontroverso – Entretanto,

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de reparação de danos cumulada com cobrança – Sentença fundamentada – Cerceamento de defesa não ocorrente – Compra de reservatório elevado de água – Contratação da requerida Hinter para fabricação do produto, com fornecimento de materiais – Cancelamento do pedido sob a alegação de atraso na entrega do produto – Inadimplemento contratual incontroverso – Entretanto, fatos que demonstram a existência de conluio entre as empresas requeridas com causação de prejuízo material à autora – Dever de reparar o prejuízo, e de forma solidária – Artigos 265 e 942, ambos do Código Civil – Notas fiscais que comprovam o prejuízo – Valor das notas, que, contudo, somam a quantia de R$ 72.001,76.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000870956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1054571-
92.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BOULDER
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
é
apelado
INOVAMETAL LTDA - EPP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1054571-92.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível no 1054571-92.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Boulder Empreendimentos e Participações Ltda
Apelado: Inovametal Ltda - Epp
Interessado: Hinter Caixas Produtos Metalurgicos Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35191)
COMPRA E VENDA
Ação de reparação de danos
cumulada com cobrança Sentença fundamentada
Cerceamento de defesa não ocorrente
Compra de
reservatório elevado de água
Contratação da
requerida Hinter para fabricação do produto, com
fornecimento de materiais Cancelamento do pedido
sob a alegação de atraso na entrega do produto

Inadimplemento contratual incontroverso Entretanto,
fatos que demonstram a existência de conluio entre as
empresas requeridas com causação de prejuízo
material à autora Dever de reparar o prejuízo, e de
forma solidária Artigos 265 e 942, ambos do Código
Civil Notas fiscais que comprovam o prejuízo Valor
das notas, que, contudo, somam a quantia de R$
72.001,76.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BOLDER
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls. 309/324) contra r. sentença de fls.
289/292, proferida pela MM. Juíza da 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Preto, Dra. Luciana Conti Puia Todorov, que julgou parcialmente procedente a ação
de reparação de danos cumulada com cobrança movida por INOVAMETAL LTDA.
EPP. para condenar a apelante e a corré HINTER CAIXAS PRODUTOS
METALÚRGICOS LTDA., de forma solidária, ao pagamento de R$ 75.333,33 à
autora, corrigido do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação.
A requerida BOLDER diz ser a sentença nula, pelo
julgamento da lide de forma antecipada, sem a realização da prova testemunhal
oportunamente requerida e sem sequer fixar os pontos controvertidos da demanda.
Refere ao art. 1.269 do Código Civil para justificar a legalidade da venda pela
requerida Hinter do reservatório objeto dos autos. Alega que a sentença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1054571-92.2018.8.26.0576
3
enfrentou esse argumento deduzido em contestação, incorrendo no art. 489, 1o, IV,
do Código de Processo Civil. Esclarece que o pedido de compra do reservatório foi
cancelado em razão do atraso na entrega do produto e que, diante da urgência,
terminou por adquirir o reservatório da requerida HINTER pelo mesmo valor que seria
pago à autora. Nega a prática de ato ilícito. Destaca que a solidariedade não pode
ser presumida. Pede a improcedência da ação, ao menos em face da sua pessoa.
Discorre sobre a inocorrência de conluio ou má-fé. Assevera que o valor da
condenação sequer coincide com o quanto demonstrado pelas notas acostadas à
inicial, supostamente matéria prima para fabricação do reservatório, uma vez que a
própria autora o quantifica como sendo R$ 72.001,76, e que não se poder concluir
que os itens constantes nas notas fiscais de fls. 31/34 refiram exclusivamente à
fabricação do reservatório encomendado. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões da autora às fls. 330/340, pelo não
provimento do recurso.
Manifestação de interesse na tentativa de conciliação e de
oposição ao julgamento virtual pela requerida BOLDER às fls. 346.
Manifestação da autora às fls. 348.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade.
Houve o recolhimento do preparo.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença
por ausência de fundamentação.
Existiu prestação jurisdicional. O magistrado de primeiro
grau declinou suas razões de decidir. O fato de a requerida BOLDER não concordar
com a conclusão nela exarada não significa seja a r. sentença desprovida de
fundamento, atendendo adequadamente ao comando inserto no art. 93, IX, da
Constituição Federal, bem como aos demais dispositivos legais citados no recurso.
Registro, ademais, quanto ao art. 1.269 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1054571-92.2018.8.26.0576
4
mencionado, que a relação entre as partes é regida pelo disposto nos artigos 610 e
seguintes do Código Civil e, em se tratando de subempreitada com fornecimento de
materiais, a disponibilização destes pela requerida HINTER demandava anuência e o
respectivo pagamento à autora.
Ainda, afasto o alegado cerceamento de defesa.
Encontrando-se
os
aspectos
fáticos
da
demanda
suficientemente elucidados, restando presentes nos autos elementos suficientes ao
convencimento do magistrado, desnecessária a produção de todas as provas
requeridas pelas partes, sem qualquer ofensa à ampla defesa, especialmente,
quando não demonstrada a imprescindibilidade delas para o julgamento da ação,
caso dos autos.
Então, sendo o julgador o destinatário da prova, pertinente
foi o julgamento antecipado da lide, sem qualquer cerceamento de defesa e nulidade.
No mais, incontroverso que, em 15/03/2018, a requerida
BOLDER efetuou junto à autora pedido de compra de um reservatório elevado de
água com capacidade de 256 m3 a ser instalado no Sub-Condomínio D, no
Condomínio Bela Vista Bosque, situado na Rua Oswaldo Mesadri, no 619, Bairro
Mirante Dom Ovinis, na cidade de Votorantin/SP (fls. 20/22).
Incontroverso, outrossim, que, para a fabricação do
reservatório, a autora firmou contrato de subempreitada com a requerida HINTER,
fornecendo-lhe o material e o projeto, conforme documentos de fls. 31/34 e 23/30,
respectivamente, e também documento de fls. 39/81.
A requerida BOLDER alega que houve o cancelamento do
pedido em razão de atraso na entrega do produto.
De fato, o pedido foi realizado em 15.03.2018, com prazo
de entrega de 60 dias, que, como a própria autora reconhece, não foi cumprido. As
mensagens eletrônicas de fls. 171/185 e os e-mails de fls. 147/170 são claros em
demonstrar a mora da autora na entrega do produto.
Entretanto, chama atenção o fato de o contrato ter sido
cancelado somente em 07.08.2018 (fls. 147/148), após vistoria realizada em
20.07.2018 na sede da requerida HINTER por responsável técnico contratado pela
requerida BOLDER e que constatou algumas irregularidades (fls. 39/81).
E o fato de, em 30.07.2018, funcionário da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1054571-92.2018.8.26.0576
5
BOLDER ter informado sobre recebimento de proposta para comprar e montar in loco
o reservatório com outro fornecedor (fls. 149), bem como o fato de, em 09.08.2018,
funcionário da requerida HINTER ter encaminhado mensagem eletrônica ao
representante da autora manifestando interesse na aquisição do produto, "pois tenho
como passar para um cliente.” (fls. 83), sendo que, dias depois, a requerida HINTER
vendeu o mesmo reservatório diretamente à requerida BOLDER, segundo esta, pelo
mesmo valor que seria pago à autora (fls. 84/86 e 126).
Ainda, se vê que a requerida BOLDER alega que o
produto estava eivado de vícios graves, que não seriam sanados a curto prazo (fls.
127), mas a compra do reservatório junto à requerida HINTER ocorreu logo após o
cancelamento do pedido junto à autora, o que demonstra que estava pronto para
entrega, como, aliás, confirmado pela requerida HINTER em contestação (fls. 247), e
que lhe era útil.
Ora, ainda que, em princípio, fosse possível à requerida
BOLDER rescindir a avença em decorrência do atraso, a forma como os fatos
ocorreram demonstra a existência de conluio entre as empresas requeridas com
causação de prejuízo material à autora.
Como constou da r. sentença, “comprovado pela autora
que entregou à ré Hinter o projeto do reservatório (fls. 23/30) e materiais para sua
construção (fls. 31/34), sem que tenha tal ré demonstrado que tenha efetuado
qualquer restituição de tais valores à autora ou mesmo que tenha a requerente
anuído com a venda do reservatório à ré Hinter (fls. 83) e obtido dela qualquer
pagamento em contraprestação, resta também evidente que não poderia a ré Hinter
tê-lo vendido à ré Boulder, posto que o reservatório em comento não lhe pertencia.
De outra banda, ainda que caracterizado o atraso da
autora na entrega do reservatório em questão, vê-se que o bem já estava pronto
quando comunicado pela ré Boulder à autora o cancelamento da compra e nota-se
que, em seguida, adquiriu ela da corré Hinter o mesmo reservatório fabricado a
pedido da autora em relação à compra de fls. 20/22 com projeto e materiais da
requerente, de forma que não há como deixar-se de reconhecer o conluio das
requeridas em prejuízo da autora, as quais, excluindo a requerente da relação
negocial referente à aquisição pela ré Boulder do reservatório e contratando entre
elas diretamente a compra e venda do mesmo objeto (reservatório elevado), de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1054571-92.2018.8.26.0576
6
evidencia má-fé ensejadora do dever de repararem a requerente os prejuízos
decorrentes de tal conduta.” (fls. 291).
Portanto, correta a condenação das empresas ao
pagamento à autora do valor contratado, referente ao preço do material utilizado para
fabricação do reservatório, e de forma solidária, nos termos do art. 265 e 942 do
Código Civil.
Registro que o valor está devidamente comprovado pela
notas fiscais juntadas às fls. 31/34, que foram emitidas no período de abril a junho de
2018, ou seja, durante o período do contrato, em nome da autora e com o material a
ser entregue diretamente no estabelecimento da requerida HINTER, para ser
utilizado na “Obra Votorantim”.
Assiste razão à requerida BOLDER tão somente em
relação ao valor das notas, que somam a quantia de R$ 72.001,76, como informado
pela autora na petição inicial (fls. 02).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso tão
somente para consignar que o valor correto da condenação é de R$ 72.001,76.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator